Tribunal: TJBA
Processo: 8002986-92.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002986-92.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

ESPÓLIO: JOSE EZQUIEL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELLY FARIA OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MARIA TEREZA ALTOE SEGURO

Advogado(s)
:
HELTON MAGALHAES SILVA, JOAO RIBEIRO CAIADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTS. 485, III E VI, DO CPC. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. SEMANA DE SANEAMENTO. SUSPENSÃO DE PRAZOS. RECURSO TEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. DEVER DA PARTE DE MANTER DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. ART. 77, VII, DO CPC. INÉRCIA PROLONGADA. MÚLTIPLAS OPORTUNIDADES DE MANIFESTAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. DILIGÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O recurso de apelação interposto em 22/05/2024 é tempestivo, considerando que a publicação da sentença ocorreu em 23/04/2024, com início do prazo em 24/04/2024, e que houve suspensão dos prazos processuais entre 13/05/2024 e 17/05/2024 (Semana de Saneamento), fazendo com que o 15º dia útil recaísse em 23/05/2024.

Constitui dever da parte, nos termos do art. 77, VII, do CPC, manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário para recebimento de citações e intimações, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, se não houver comunicação de mudança.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige que o juiz, antes de proferir sentença, determine a intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 dias. No caso concreto, foram realizadas múltiplas tentativas de intimação pessoal do apelante, todas infrutíferas em razão do endereço apresentado pelo próprio autor revelar-se desatualizado.

O apelante foi intimado por meio de seu procurador constituído para manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça que atestou a impossibilidade de intimação pessoal e para promover as diligências cabíveis, inclusive atualizando seu endereço, permanecendo inerte.

Não se exige do Poder Judiciário a realização de diligências extraordinárias, tais como expedição de ofícios ao Tribunal Regional Eleitoral, concessionárias de serviços públicos ou publicação de editais, para localizar parte que deliberadamente se omitiu em atualizar seu endereço nos autos.

O processo permaneceu paralisado por período superior a 30 dias, sem qualquer manifestação do autor, caracterizando abandono da causa e desinteresse na continuidade da demanda.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002986-92.2021.8.05.0079, da Comarca de Eunápolis, em que é apelante NAELSON RODRIGUES DOS SANTOS (inventariante do Espólio de José Ezequiel dos Santos) e apelada MARIA TEREZA ALTOE SEGURO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo integralmente a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Salvador, .